Tribunal: TJDFT
Processo: 0710572-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710572-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS DECISÃO 1. Trata-se de agravo (id 24791454) para modificar decisão do Juízo a quo que, em demanda de busca e apreensão, indeferiu o pedido da agravante/cessionária de substituição do polo ativo da demanda, em razão da cessão do crédito pela cedente Aymoré Crédito Financiamento e investimento S.A (autora da demanda). 2. Conforme se observa do id 26401549 - Pág. 1, o processo principal já foi sentenciado, tendo sido o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do CPC 485, III (desídia) e VI (ausência de interesse processual). Logo, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 14/06/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR